Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-43.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1008807-43.2022.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Gerson Santiago Monçalves Velos
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1016419-06.2022.8.11.0041, determinou, ao Agravante, que promova o reajuste de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) sobre o salário atual do Agravado.
O Recorrente sustentou, em resumo, que não consta, no ato sentencial, tampouco no acordão, que deu origem ao referido Cumprimento de Sentença, a referida determinação, de modo que deve ser realizado, primeiro, a liquidação da sentença.
Argumentou, ainda, que o título judicial é nulo, diante da incompetência da Turma Recursal Única de Mato Grosso para a apreciação do feito.
Diante desse contexto, postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja conferido o efeito suspensivo e sustada a decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste Recurso.
É o relatório.
Decido.
Nesta fase processual, a questão limita-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, nos termos pugnados pela parte Recorrente e consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Entendo, a princípio, que assiste razão ao Agravante.
Com efeito, da análise da sentença e do acórdão, que deram origem ao cumprimento da sentença, extrai-se que não foi determinado, desde logo, o índice de reajuste do salário dos servidores ocupantes do cargo de Cirurgião Dentista do Município de Cuiabá, de modo que a questão deve, em tese, ser objeto de liquidação de sentença, para possibilitar a apuração de eventual defasagem salarial.
Forte nessas razões, CONCEDO a antecipação da tutela recursal e determino a suspensão da decisão atacada, no tocante à determinação da imediata aplicação do percentual de 55,73% (cinquenta e cinco, setenta e três por cento) de reajuste sobre o salário atual do Agravado, até o julgamento do mérito do presente Recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.